Tribunal: STF
Processo: HC 265995
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Harielsson da Silva Gomes. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.046.608/PR do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 15).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e de porte ilegal de arma de fogo, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, art. 180 do CP e art. 16 da Lei 10.826/2003.



    No presente writ, a Defesa sustenta que “não há fundamento cabal e contemporâneo para além da natureza abstrata dos crimes apurados”. Alega inexistência de investigação prévia e dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Ressalta que a quantidade e natureza da droga não são elementos suficientes para manter a prisão preventiva do paciente. Salienta circunstâncias favoráveis ao paciente, como residência fixa e ocupação lícita. Aponta excesso de prazo prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...).



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva foi assim justificada (fls. 67- 68, destaquei): 



    No que tange ao “periculum in mora”, há a necessidade de decretação da prisão para garantir a ordem pública, vez que os crimes praticados, em tese, pelos investigados são graves, além de estarem relacionados com outros crimes praticados na Comarca. 



    Nesse ponto, é importante ressaltar que, no caso dos autos, a equipe policial recebeu informação de que havia um carro com alerta de roubo na residência, tendo localizado o veículo e, além disso, encontrado documentos dos investigados, drogas, munições, utensílios para embalar drogas, tudo dentro das residências dos investigados. 



    Foi mencionado, ainda, pela Autoridade Policial, que já era de conhecimento da equipe o envolvimento dos investigados com o tráfico de drogas nesta Comarca. 



    É certo, assim, que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando que os investigados não foram encontrados na residência e a fim, ainda, de desmantelar eventual organização criminosa. 



    Por fim, destaca-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficiente para garantir a ordem pública, conforme já mencionado. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a prisão do paciente, conforme abaixo (fls. 22-24, grifei): 



    ‘In casu’, não se pode negar a presença do periculum libertatis no caso em exame, consistente na necessidade de garantia da ordem pública. 



    Tanto o é que a autoridade impetrada, quando da prolação da decisão extrema, historiou os fatos, revelando a gravidade em concreto dos crimes praticados, em tese, pelo paciente, demonstrando a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes da autoria delitiva, pautando a imprescindibilidade da prisão provisória na necessidade de se garantir a ordem pública, por conta da gravidade em concreto dos crimes praticados. 



    In casu, o ‘fumus comissi delicti', à primeira vista, apresentase adequadamente diante de elementos informativos acostados aos autos, tais como o boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante, os autos de exibição e apreensão da droga, utensílios utilizados para a traficância e munições, bem como os depoimentos prestados pela equipe policial que participou da diligência. Esses elementos, colhidos sob a égide do devido processo legal, revelam a apreensão de localizadas 01 CTPS em nome de Harlei Bomfim, 11 munições de calibre 9mm, 01 pacote contendo mil eppendorfs vazios, 01 pacote contendo inúmeros eppendorfs vazios, 09 tabletes de maconha pesando aproximadamente 5,2kg, 384 pinos de cocaína pesando aproximadamente 280g, 475 pedras de crack pesando aproximadamente 160g, 01 tablete de cocaína pesando aproximadamente 520g, 01 saco contendo substância análoga a cocaína pesando aproximadamente 580g, 02 balanças de precisão, uma prensa hidráulica com duas formas para prensar cocaína e maconha e uma nota fiscal da prensa em nome de Harielsson da Silva Gomes situação que, em tese, denota a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 16 da Lei 10.826/2003 e art. 180, § 1º, do Código Penal. Consigna-se, ademais, que a genitora de Harielsson, ao ver a movimentação policial, foi até a equipe e franqueou a entrada na residência de seu filho, uma vez que possuía a chave. Neste local, foi encontrado 01 tablete de maconha pesando aproximadamente 300g e 05 porções de crack pesando aproximadamente 200g. 



    Portanto, há robustos indícios de autoria e materialidade, conforme se verifica do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão e dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, que apontam que o paciente era o responsável direto pelo armazenamento da droga e das munições, sem qualquer justificativa lícita para tal posse. Tais elementos foram devidamente documentados e corroboram a narrativa fática descrita na denúncia oferecida pelo Ministério Público, conferindo verossimilhança às imputações e legitimando a medida constritiva adotada. 



    Ademais, consigna-se que a necessidade da medida constritiva foi devidamente evidenciada na decisão combatida, tendo-se em vista que, ‘a prima facie’, as circunstâncias fáticas que permeiam o caso em testilha denotam não apenas a periculosidade do agente, mas a sua propensão à prática delituosa e suposto envolvimento com o tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico, posse ilegal de munição de uso restrito e receptação, conforme se infere das denúncias anônimas que apontaram a existência de um veículo advindo de roubo no referido imóvel. Tais elementos não podem ser ignorados, pois revelam risco concreto à ordem pública, legitimando, assim, a imposição da prisão preventiva como instrumento de contenção da atividade delituosa e proteção da coletividade. 



    Destarte, a autoridade impetrada não se limitou a fundamentar a custódia cautelar do acusado somente nos indícios de autoria e materialidade, mas também na necessidade de se garantir a ordem pública. Para isso, consignou que a apreensão de substâncias entorpecentes e munições, aliada à informação de que o carro localizado na residência era produto de roubo, demonstram periculosidade concreta de sua conduta e a existência de risco social, circunstâncias que não podem ser ignoradas sob pena de se comprometer a paz e a segurança da coletividade.



    Conforme tenho assinalado, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Apoiado nessa premissa, verifico que são idôneos os fundamentos elencados pelas instâncias ordinárias para justificar a custódia provisória do réu, visto que contextualizaram, em dados concretos, o periculum libertatis. 



    Com efeito, o Juízo singular destacou a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante das circunstâncias que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente, notadamente a existência de um veículo advindo de roubo no imóvel no acusado, bem como a apreensão de drogas, munições, apetrechos para embalar os entorpecentes, balanças de precisão, uma prensa hidráulica com duas formas para prensar cocaína e maconha e uma nota fiscal da prensa em nome do paciente. 



    Destacou o Magistrado que "já era de conhecimento da equipe o envolvimento dos investigados com o tráfico de drogas nesta Comarca" (fl. 67). 



    O decisum registrou, ainda, que os elementos descritos constituem indícios da dedicação habitual do paciente ao tráfico e drogas.



    Cabe também enfatizar que o Tribunal de origem ressaltou que "as circunstâncias fáticas que permeiam o caso em testilha denotam não apenas a periculosidade do agente, mas a sua propensão à prática delituosa e suposto envolvimento com o tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico, posse ilegal de munição de uso restrito e receptação, conforme se infere das denúncias anônimas que apontaram a existência de um veículo advindo de roubo no referido imóvel" (fl. 24, grifei). 



    Diante desse cenário, concluo que a motivação exarada no decreto preventivo é idônea, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema. 



    Com efeito, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso indiquem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Ilustrativamente: "é idônea a motivação invocada pela Juízo de primeiro grau para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto evidenciou a gravidade em concreto da conduta praticada, consideradas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido" (HC n. 527.088/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 19/9/2019). 



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado. 



    Saliento que a presença de condições pessoais favoráveis – como a primariedade, a residência fixa e o trabalho lícito – não obstam a decretação da prisão preventiva. Ilustrativamente: "Circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão cautelar" (RHC n. 67.524/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/3/2016).



    Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (HC n. 745.982/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/9/2022). 



    À vista do exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente